Tribunal: TJBA
Processo: 8003671-67.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003671-67.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ADALTO SALES CAVALCANTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, com base no art. 932, III, do CPC, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Esta extinguiu a execução fiscal com base no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, diante do indeferimento da petição inicial, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda quanto à indicação do endereço completo do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as razões de apelação apresentadas pelo Município de Alagoinhas impugnaram, de modo específico e suficiente, os fundamentos da sentença de indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem de emenda, a fim de permitir o conhecimento do recurso, à luz do princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma clara e direta, os fundamentos adotados na sentença, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme previsto no art. 1.010, II e III, do CPC. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, diante do descumprimento da determinação de emenda relativa à indicação do endereço completo do executado, conforme previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC. As razões de apelação limitaram-se a alegações genéricas sobre a desnecessidade de endereço atualizado na execução fiscal, a validade da CDA e da petição inicial, e ausência de citação válida, sem enfrentar o fundamento específico da sentença — o não cumprimento da ordem judicial de emenda à inicial. A peça recursal não atacou a ratio decidendi da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal, que exige correlação direta entre os fundamentos da decisão e as razões do recurso. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza o conhecimento de recurso totalmente dissociado da decisão recorrida, tampouco é aplicável para suprir omissão quanto à impugnação dos fundamentos do julgado. O precedente do STJ (REsp 2.015.453/MG), invocado pelo agravante, não se aplica ao caso, pois tratava de hipótese em que havia mínima correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, o que não se verifica nos autos. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003671-67.2020.8.05.0004, em que figura, como agravante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como agravado, ADALTO SALES CAVALCANTE, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)